Tribunal: TCU
Processo: 039.462/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional no processo de descomissionamento de instalações de petróleo e gás offshore.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional no processo de descomissionamento de instalações de petróleo e gás offshore . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 0. recomendar ao Ibama, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que incorpore a utilização de ferramentas de análise que permitam a avaliação das alternativas de descomissionamento em um contexto de múltiplas variáveis, a exemplo da análise comparativa multicritério, utilizada em projetos de descomissionamento do Reino Unido e do disposto no Decreto Presidencial 91/18 de Angola e, ainda, na recém publicada Resolução 817/2020 da ANP; 0. recomendar ao Ibama, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que apresente a este Tribunal, no prazo de 90 dias, contados da ciência, plano de estruturação da área responsável pela análise dos projetos de descomissionamento das instalações (PDI), com vistas a garantir a contento à análise dos processos referentes ao estoque de unidades de produção que serão desativadas nos próximos anos, listadas pela ANP, por força da Resolução 817/2020; 0. dar ciência ao Ibama, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, que a ausência de análises de impactos ambientais elaboradas especificamente para as soluções de descomissionamento de instalações de petróleo e gás offshore afrontam a legislação vigente, em especial o art. 10 da Lei 6.938/1981, o Decreto 97.632/1989, e as Resoluções Conama 1/1986 e 23/1994; 0. ordenar à SeinfraPetróleo que monitore os itens 9.1 e 9.2 deste acórdão, bem como a execução da matriz de competências elaborada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e as ações realizadas no âmbito do Plano Coral-Sol; 0. encaminhar este acórdão à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), à Marinha do Brasil, à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério do Meio Ambiente, à Casa Civil da Presidência da República, às Comissões de Minas e Energia e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, e à Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal.